Tribunal: STF
Processo: ARE 1462372
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 24, fls. 41-42):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 



    1. Nos termos dos artigos 49, caput, e 50, III, do RITRF2, o Juiz Federal Convocado para substituir Desembargador Federal em caso de férias possui a mesma competência de seu substituído para atuar junto à Turma e à Seção Especializada, oque inclui a prolação de decisões monocráticas com base no artigo 557, caput, ou §1°-A, do CPC.



    2. Autorizada a resolução monocrática de recursos pelo CPC, não se pode falar em usurpação de competência do órgão colegiado, ou em incompetência absoluta do relator que proferiu a decisão rescindenda, razão pela qual a presente hipótese não se enquadra naquela prevista no artigo 485, II, do CPC.



    3. Também inexiste ofensa à literal disposição do artigo 557, §1°-A, do CPC, pois, embora não transcritas ementas de Tribunal Superior ou do STF, a decisão rescindenda se pautou em entendimento pacífico das Cortes Superiores no sentido da aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto para conclusão acerca da inexecução do contrato, como para a aplicação da pena discutida no mandado de segurança originário, e da impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na seara discricionária do administrador para revisão de sanções aplicadas, exceto em hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedentes (STF: MS 20999; STJ: MS14182, REsp 797179 e REsp 1384138).



    4. Apesar de também alegar a existência de violação ao princípio da colegialidade, a própria autora deixou de interpor agravo interno contra a decisão monocrática ora impugnada, abrindo mão da análise de seus argumentos pelo colegiado.



    5. Embora desnecessário o esgotamento das vias recursais para a propositura da ação rescisória, consoante entendimento pacífico do STJ, a alegação de violação ao artigo 557, caput, ou §1°-A, do CPC fica superada com a interposição de agravo interno. Precedentes (AgRg no AREsp 395063 e AgRg no AREsp 82898).



    6. Pedido de rescisão julgado improcedente.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No apelo extremo (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA alega que houve violação aos arts. 5º, XXV, XXXVI, XXXVIII, LIII; e 93, IX, da CF/1988.



    Aduz que a decisão recorrida, “ao convalidar a decisão monocrática proferida por juiz federal convocado violou o princípio do juiz natural e do colegiado, institucionalizando verdadeiro ‘tribunal de exceção’”. Defende que “uma decisão de segundo grau proferida exclusivamente por quem não preencheu nenhuma das condições previstas na Constituição para integrar o Tribunal”, viola o princípio do juiz natural (Doc. 31, fl. 17).



    Por outro lado, afirma que “decisão monocrática pode ser objeto de ação rescisória”, de forma que “representa um contrassenso a decisão que infirma a utilização da ação rescisória como substitutivo de recurso pelo único fato de não ter sido interposto o recurso de agravo” (Doc. 31, fl. 19).



    Assevera que “se a lei não pode excluir prejudicar a coisa julgada, com maior razão não poderá uma decisão judicial fazê-lo, razão pela qual não poderiam os nobres julgadores do r. acórdão recorrido negar provimento a pretensão rescisória fundada na violação de literal disposição de lei utilizando-se de suposta fundamentação veiculada na decisão monocrática rescindenda” (Doc. 31, fl. 24).



    Conclui, assim, que houve violação ao art. 93, III, da CF/1988, “posto que, mesmo constatando a ausência de fundamentação na decisão monocrática rescindenda, ao invés de declarar sua nulidade, preferiu convalidá-la” (Doc. 31, fl. 24).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta; (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF; e (c) esta CORTE afastou a repercussão geral da matéria “referente à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais” (Doc. 36, fl. 1).



    No Agravo (Doc. 40), a agravante alega que não incide a Súmula 279 do STF e que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que remanesce, o Tribunal de origem assim se manifestou acerca da alegada incompetência do Juiz Federal Convocado para proferir a decisão impugnada (Doc. 24, fl. 35):



    “2. Quanto à alegada incompetência absoluta, nos termos dos artigos 49, caput, e 50, III, do RITRF2, o Juiz Federal Convocado para substituir Desembargador Federal em caso de férias possui a mesma competência de seu substituído para atuar junto à Turma e à Seção Especializada, o que inclui a prolação de decisões monocráticas com base no artigo 557, caput, ou §1°-A, do CPC. 



    Além disso, autorizada a resolução monocrática de recursos pelo CPC, não se pode falar em usurpação de competência do órgão colegiado, ou incompetência absoluta do relator que proferiu a decisão rescindenda, razão pela qual a presente hipótese não se enquadra naquela prevista no artigo 485, II, do CPC. 



    3. No tocante à alegada ofensa à literal disposição do artigo 557, §1°-A, do CPC, também não assiste razão à autora. 



    Com efeito, conforme esclarecido na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos tutela (fls. 491/493), embora não transcritas ementas de Tribunal Superior ou do STF sobre o tema, a decisão rescindenda se pautou em entendimento pacífico das Cortes Superiores no sentido da aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto para conclusão acerca da inexecução do contrato, como para a aplicação da pena discutida no mandado de segurança originário, e da impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na seara discricionária do administrador para revisão de sanções aplicadas, exceto em hipóteses de flagrante ilegalidade (STJ: 1" Seção, MS 14182, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ de 22/10/2009; 18 T., REsp 797179, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 07/11/2006). 



    […]



    Também não se verifica qualquer violação aos princípios mencionados na petição inicial, pois a decisão rescindenda foi proferida em sede de apelação, livremente distribuída, pelo que observado o duplo grau de jurisdição e o princípio do juiz natural, tendo sido possibilitado o oferecimento de contrarrazões, em atendimento às garantias de contraditório e ampla defesa. 



    […]



    Ressalte-se que, apesar da alegação de violação ao princípio da colegialidade, a própria autora deixou de interpor agravo interno contra a decisão monocrática ora impugnada (fl. 80), abrindo mão da análise de seus argumentos pelo colegiado. 



    Embora desnecessário o esgotamento das vias recursais para a propositura da ação rescisória, certo é que, consoante entendimento pacífico do STJ, a alegação de violação ao artigo 557, caput, ou §1°-A, do CPC fica superada com a interposição de agravo interno.” 



    Trata-se, dessa forma, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se, por fim, que em caso semelhante ao destes autos, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 597.133-RG (Tema 170, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/4/2011), fixou tese no sentido de que “Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999”. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELATOR SUBSTITUÍDO POR JUIZ CONVOCADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reiterados precedentes afirmando a possibilidade de juízes convocados virem a integrar Tribunais na condição de substitutos de Desembargadores, sem que isso implique violação ao princípio do Juiz natural.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1174976 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA INTEGRADA POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL INOCORRENTE. TEMA 170 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado integrado por Juízes de primeiro grau. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 597.133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.04.2011, Tema 170 da sistemática da repercussão geral, decidiu que inexiste violação ao princípio do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado composto por juízes convocados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1266362 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente